Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-68.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. ABANDONO. FORMALIDADES NÃO OBSERVADAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A inércia do exequente em providenciar a citação do executado pode ensejar a extinção do processo, sem a satisfação do crédito, por abandono da causa. Nesse caso, as formalidades do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil devem ser observadas. Logo, são necessárias a intimação pessoal da parte autora, a intimação do seu advogado pelo DJe e o transcurso do prazo de mais de 30 (trinta) dias.
2. Não há abandono de causa se o exequente se manifestou nos autos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme disciplina o art. 485, III, do CPC.
3. Para caracterizar o abandono da causa é necessário que a parte demandante seja pessoalmente intimada para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, o que não ocorreu no caso em exame.
4. Não há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, se não foram esgotadas as tentativas de localização do executado.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Maioria.